Tribunal: TJMT
Processo: 1028841-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028841-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RN FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.053.062/0001-50 (AGRAVANTE), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (AGRAVADO), ARMANDO PEREIRA CANONGIA - CPF: 548.414.887-15 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MADELAR COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.795.385/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS - DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, ainda que ficasse caracterizado o encerramento irregular da empresa, não há que ser desconsiderada a personalidade jurídica, a fim de alcançar os sócios, à luz da Teoria Maior, quando ausentes os requisitos justificadores do pedido: abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

3. Ausente a comprovação de abuso de personalidade jurídica, desvio de personalidade ou confusão patrimonial, impossível a aplicação de tal instituto, uma vez que esta é medida extrema.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RN FACTORING FOMENTO COMERCIAL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” n.º
1018160-38.2021.8.11.0002
proposta em desfavor de
SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA
e
ARMANDO PEREIRA CANONGIA
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo ter restado comprovado o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade ante as simulações apresentadas e a confusão patrimonial pela venda de bens após o encerramento irregular das atividades da empresa devedora.

Cita que “
os agravados enquanto sócios da empresa executada encerraram as atividades empresariais irregularmente e posteriormente procederam à transferência de bens para familiares caracterizando fraude contra credores e nítido abuso da personalidade da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade
”.

Informa que desde 2011 a situação tornou-se ainda mais complicada com a dissolução da empresa por meio de liquidação voluntária, um fato que é claramente documentado em registros oficiais.

Considera restar nítido o abuso da personalidade jurídica praticado pela executada, configurado pelo desvio de finalidade, ao dolosamente, proceder com a liquidação patrimonial da empresa, sem a devida quitação dos débitos pendentes, em especial, a execução proposta em 2001 pela agravante.

Menciona que os ex-sócios da empresa agiram de forma desonesta ao transferir ativos para terceiros, numa tentativa de proteger seu patrimônio da execução, não demonstrando nos autos qualquer possibilidade de recuperação da empresa o que indica que o encerramento das atividades da empresa fora por livre manifestação de vontade dos agravados, e por consequência, a intenção de fraudar os credores sem a devida liquidação.

Por fim, aponta que a desconsideração da personalidade jurídica é uma ferramenta necessária para responsabilizar os sócios quando há encerramento irregular da empresa e abuso da personalidade jurídica.

Diante do exposto, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, deferindo-se a desconsideração da personalidade jurídica vindicada e determinado a inclusão dos agravados no polo passivo do feito executivo, para que passem a responder pela demanda com seus patrimônios particulares.

O agravado Armando Pereira Canongia, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que o agravante não trouxe nenhuma evidência sobre qualquer um dos requisitos que caracterize o abuso de personalidade jurídica, não podendo se presumir o dolo ou desvio de finalidade, uma vez que a lei prevê expressamente a existência do dolo na conduta da empresa para lesar credores, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo agravante.

Cita que o ex-sócio Sergio Ferreira de Oliveira Canangia foi nomeado como fiel depositário dos maquinários da pessoa jurídica, motivo pelo qual foi declarado pelo agravado Armando não ter posse dos mesmo, não sendo meio de prova que os bens foram vendidos.

Informa que após a baixa da empresa o agravado Armando começou a se dedicar a uma nova atividade, corretor de imóveis, não desenvolvendo qualquer atividade na empresa executada, não auferindo mais nenhum lucro por esta, que justifique que a mesma esteja sendo utilizada para dificultar a execução da suposta dívida contraída pela pessoa jurídica.

Portanto, considerando que a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RN Factoring Fomento Comercial contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” n.º 1018160-38.2021.8.11.0002 proposta em desfavor de Sergio Ferreira de Oliveira Canongia e Armando Pereira Canongia, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

É cediço que a pessoa jurídica possui direitos e obrigações absolutamente independentes da figura dos sócios, contudo, existe a possibilidade da extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos administradores ou dos sócios por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

Relacionado ao processo em apreço, sabe-se que esta consiste na possibilidade de o sócio responder com o próprio patrimônio pelas dívidas da empresa, quando caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o disposto no artigo 50 do Código Civil, que versa:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Desse modo, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica só se aplica quando houver a prática do ato irregular. Contudo, para que isso ocorra, os requisitos de sua caracterização devem encontrar-se presentes e cabalmente demonstrados, o que, de fato, não restou observado no caso.

Imperioso é mencionar que eventual encerramento irregular das atividades da empresa, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

Cumpre ainda esclarecer que o desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, devendo ter base em requisitos sólidos identificadores da fraude; o que não se sustenta com meras alegações.

Outrossim, não há nos autos provas satisfatórias de que o modo como foi feita a transferência de propriedade do citado bem teve a finalidade de blindagem patrimonial; inexistindo provas também da relação do imóvel com a pessoa jurídica executada.

Propício ao caso mencionar que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ademais, “
o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária
” (Acórdão 1369154, 07090171820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Nesse passo, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS - DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Ainda que ficasse caracterizado o encerramento irregular da empresa, não há que ser desconsiderada a personalidade jurídica, a fim de alcançar os sócios, à luz da Teoria Maior, quando ausentes os requisitos justificadores do pedido: abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular, se tivesse existido, não são suficientes para acolher o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, quando ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. (TJMT - N.U 1017940-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial da empresa executada não impede o deferimento da desconsideração de personalidade jurídica, desde que preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil. Ausente a comprovação de abuso de personalidade jurídica, desvio de personalidade ou confusão patrimonial, impossível a aplicação de tal instituto, uma vez que esta é medida extrema. (TJMT - N.U 1001043-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO - AUSENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração satisfatória da ocorrência de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial” (CC, art. 50). 2. No caso, não foram acostados aos autos qualquer prova minimamente convincente de que as empresas indicadas realmente se confundem com o patrimônio comum dos devedores, e que seriam utilizadas para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores. (TJMT - N.U 1026975-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Dessa forma, como a agravante, até o presente momento, não trouxe à baila a comprovação da ocorrência das hipóteses legais ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica, já expostas alhures, impõe-se o indeferimento de seu pleito.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024